Tribunal: TJMT
Processo: 1013837-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013837-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA - CPF: 229.914.411-00 (RECORRENTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO GROSSO - MT PREV (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. REVISÃO DE PROVENTOS. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO RGPS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. LIMITAÇÃO AO TETO DO INSS. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de proventos de aposentadoria, na qual se pretendia o recálculo da renda mensal inicial com a atualização monetária integral das contribuições oriundas do Regime Geral de Previdência Social, afastando-se a limitação ao teto previdenciário, bem como o pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na aplicação da correção monetária sobre os salários de contribuição vertidos ao RGPS utilizados no cálculo dos proventos; (
ii
) estabelecer se é legal a limitação desses salários de contribuição ao teto do RGPS no procedimento de contagem recíproca; (
iii
) determinar se a revisão administrativa do benefício violou o princípio da irredutibilidade de proventos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental constante do processo administrativo demonstra a aplicação de fatores de atualização monetária sobre as remunerações oriundas do RGPS, afastando a alegação de utilização de valores nominais.

A limitação dos salários de contribuição do período vinculado ao RGPS ao teto do INSS decorre de imposição normativa e visa resguardar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

A contagem recíproca não autoriza a utilização, no regime instituidor do benefício, de base de cálculo superior àquela efetivamente utilizada no regime de origem para fins contributivos.

A revisão administrativa do benefício constitui exercício legítimo do poder-dever de autotutela da Administração, voltado à correção de erro material no cálculo originário.

A adequação do valor do benefício ao patamar legalmente devido não configura violação ao princípio da irredutibilidade de proventos, por inexistir direito adquirido a pagamento decorrente de erro de cálculo.

Cálculos unilaterais apresentados pela parte autora não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos praticados por órgão técnico competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a limitação dos salários de contribuição oriundos do RGPS ao teto previdenciário correspondente no cálculo de proventos de aposentadoria por contagem recíproca.
2.
A correção de erro material no cálculo de benefício previdenciário pela Administração configura exercício regular do poder de autotutela e não viola a irredutibilidade de proventos.
3.
Inexistente prova de omissão na atualização monetária das contribuições, prevalece a presunção de legitimidade do cálculo administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 40 e 201, § 3o; Lei no 8.213/91, art. 29, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 373, I; Portaria MPAS no 402/2008.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 473
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA em face da sentença (ID 340074145) proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão de Proventos de Aposentadoria ajuizada em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Na petição inicial (ID 340074126), a autora, ora recorrente, narrou ser servidora pública estadual aposentada e que, para a concessão de seu benefício, averbou tempo de contribuição oriundo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Sustentou, em síntese, que as contribuições previdenciárias recolhidas ao RGPS foram consideradas pelo MTPREV em seus valores nominais, sem a devida aplicação de correção monetária, o que teria resultado na apuração de uma Renda Mensal Inicial (RMI) inferior à devida. Fundamentou sua pretensão na violação ao artigo 201, § 3o, da Constituição Federal, e ao artigo 29, § 2o, da Lei no 8.213/91. Requereu, ao final, a revisão de seus proventos para que fosse recalculada a média contributiva com a devida atualização monetária dos salários de contribuição, bem como o pagamento das diferenças retroativas, pleiteando, inclusive, a concessão de tutela de urgência.

Regularmente citado, o MTPREV apresentou contestação (ID 340074142), na qual arguiu, prejudicialmente, a prescrição do fundo de direito. No mérito, defendeu a regularidade do cálculo, afirmando que a correção monetária foi devidamente aplicada no momento da concessão do benefício. Aduziu, ainda, que a limitação dos salários de contribuição do período do RGPS ao teto do INSS é medida legal, em conformidade com a Portaria MPAS no 402/2008 e com orientação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT). Argumentou, por fim, que a revisão administrativa que ajustou o valor do benefício se deu em legítimo exercício do poder de autotutela para corrigir erros materiais, não havendo ofensa à irredutibilidade de proventos. Pugnou pela improcedência da ação.

Após impugnação à contestação (ID 340074144), sobreveio a sentença recorrida, na qual o juízo a quo rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos. O magistrado sentenciante entendeu que a prova documental, em especial as planilhas de cálculo do processo administrativo, demonstrava que houve a aplicação de fatores de atualização sobre as remunerações, afastando a tese de utilização de valores nominais. Ressaltou, ainda, a legalidade da limitação ao teto do INSS para os períodos de vinculação ao RGPS, em observância às normativas aplicáveis e às diretrizes do TCE-MT.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 340074146), reiterando os argumentos da exordial. Sustenta, em suma, a violação ao direito à correção monetária plena das contribuições, a incorreta aplicação do teto do RGPS ao cálculo de benefício do RPPS e a insuficiência probatória das planilhas apresentadas pela autarquia. Defende a ocorrência de violação ao princípio da irredutibilidade dos proventos e postula a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada procedente.

O preparo recursal foi devidamente comprovado (
IDs
340076850 e 340076851).

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 340076853), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Do Juízo de Admissibilidade Recursal

O recurso é próprio, tempestivo, e o preparo foi devidamente recolhido, conforme guias e comprovantes de pagamento juntados aos autos (
IDs
340076850 e 340076851). Presentes os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

II. Da Controvérsia Meritória

A questão central devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a verificar a correção do procedimento adotado pelo Mato Grosso Previdência - MTPREV no cálculo dos proventos de aposentadoria da recorrente, especificamente no que concerne à atualização monetária das contribuições previdenciárias oriundas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e à limitação de tais valores ao teto previdenciário correspondente.

A recorrente articula sua insurgência em um conjunto de teses interligadas, que podem ser sistematizadas nos seguintes eixos argumentativos: a suposta omissão na aplicação da correção monetária; a ilegalidade da limitação das contribuições ao teto do RGPS; a ilegitimidade da revisão administrativa promovida pelo ente previdenciário; a consequente violação ao princípio da irredutibilidade de proventos; e, por fim, a prevalência de seus cálculos unilaterais sobre aqueles elaborados pela Administração. Passo, pois, a examinar de forma pormenorizada cada um desses pontos.

III. Da Inexistência de Omissão quanto à Correção Monetária: Análise da Prova Documental

A tese primordial da recorrente, segundo a qual as contribuições vertidas ao RGPS foram transpostas para o cômputo de seu benefício no RPPS em valores meramente nominais, não encontra amparo na prova documental carreada aos autos. Ao contrário, a análise objetiva dos elementos de convicção produzidos demonstra, de forma inequívoca, que o procedimento administrativo de cálculo observou a necessidade de atualização monetária, desconstituindo a premissa fática sobre a qual se assenta toda a pretensão recursal.

Um exame detido das planilhas de cálculo de proventos, notadamente aquelas que integram o processo administrativo que culminou na concessão e posterior revisão do benefício (ID 340074131, especialmente a partir da pág. 50), revela, de maneira inconteste, a existência de colunas designadas como "Fator de Atualização" e "Remuneração Atualizada". Esta estrutura contábil e metodológica
evidencia
, por si só, a aplicação de um método de correção para preservar o valor da moeda ao longo do tempo, em estrita obediência ao comando constitucional que impõe a atualização dos salários de contribuição. As próprias planilhas fazem referência à Portaria MF no 918, indicando a utilização de índices oficiais para a realização do cálculo, o que afasta por completo a alegação de inércia ou omissão por parte da autarquia previdenciária.

A assertiva da parte recorrente, portanto, configura-se como um manifesto erro de premissa fática. A controvérsia, em sua essência, não reside na ausência de correção monetária, mas sim na discordância da recorrente quanto à metodologia de cálculo e ao
resultado final
obtido, questões estas que se confundem com as demais teses recursais, especialmente a que contesta a limitação ao teto do RGPS, e que serão analisadas em tópico próprio. O que a prova documental estabelece, de forma contundente e irrefutável, é que os valores não foram considerados em sua expressão nominal. A alegação, nesse ponto específico, é manifestamente improcedente e beira o inconformismo desprovido de substrato probatório.

IV. Da Legalidade da Limitação das Contribuições ao Teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)

A recorrente insurge-se, outrossim, contra a limitação das remunerações, nos períodos em que esteve vinculada ao RGPS, ao teto do salário-de-contribuição do INSS vigente em cada competência. Contudo, tal procedimento não representa uma ilegalidade, mas sim uma imposição normativa cogente, que visa a resguardar a integridade e o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário em sua concepção constitucional. A correta compreensão do instituto da contagem recíproca de tempo de serviço é fundamental para o deslinde desta questão.

O item 7.4.2 do Anexo da Portaria MPAS no 402, de 10 de dezembro de 2008, e, de forma ainda mais direta e vinculante para a administração estadual, a orientação técnica emanada do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício no 53/2019/SCEPREVI (ID 340074131, págs. 47-48), são explícitos ao determinar que, para os meses em que o servidor esteve vinculado ao RGPS, o valor da remuneração a ser considerado no cálculo da média não pode exceder o limite máximo do salário-de-contribuição do INSS na respectiva competência.

A lógica subjacente a essa regra é irrefutável e atende aos princípios da
contributividade
, da solidariedade e da vedação ao enriquecimento sem causa. A contagem recíproca de tempo de contribuição, mecanismo constitucional que permite a soma de tempos laborados em diferentes regimes para a obtenção de um único benefício, não pode ser desvirtuada a ponto de gerar uma benesse desproporcional à efetiva contribuição realizada no regime de origem. Seria um completo contrassenso jurídico e atuarial permitir que um servidor, que contribuiu sobre um determinado teto no RGPS, pudesse, ao migrar esse tempo para o RPPS, utilizar uma base de cálculo superior
àquela sobre
a qual efetivamente verteu suas contribuições. Tal prática implicaria a concessão de um benefício sem a correspondente fonte de custeio integral, onerando indevidamente o regime instituidor do benefício e violando o postulado do equilíbrio financeiro e atuarial, pilar do sistema de previdência social, conforme o artigo 40 da Constituição Federal. A compensação financeira entre os regimes pressupõe a transferência de recursos compatíveis com as obrigações assumidas, o que seria inviabilizado se o regime de destino fosse obrigado a conceder um benefício com base em valores sobre os quais jamais incidiu contribuição.

V. Do Legítimo Exercício do Poder de Autotutela Administrativa

A recorrente questiona a legitimidade da revisão administrativa que culminou no ajuste de seus proventos. Entretanto, a análise dos autos, em especial do Despacho no 1049/2021/GCAL/COMAN/DIPREV/MTPREV (ID 340074131, págs. 62-63), demonstra que a atuação do MTPREV se deu no estrito e indeclinável exercício do seu poder-dever de autotutela.

Consoante o verbete sumular no 473 do Supremo Tribunal Federal, "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". No caso vertente, a Gerência de Cálculos da autarquia recorrida, ao reanalisar o benefício, identificou que, no cálculo original, os períodos de contribuição do RGPS foram processados, por equívoco, como se fossem períodos puros do RPPS. Esse erro metodológico resultou na aplicação de uma sistemática de atualização monetária que não observava as balizas legais e regulamentares específicas para a contagem recíproca, notadamente a já mencionada limitação ao teto do regime de origem. Tal equívoco material inflou artificialmente a base de cálculo e, por conseguinte, o valor do benefício, apurando-o em patamar superior ao legalmente devido.

Não há que se falar, portanto, em direito adquirido à manutenção de proventos calculados com base em erro material ou em desacordo com as normativas de regência e as diretrizes do órgão de controle externo. O ato administrativo que concede um benefício com valor incorreto, por vício em seu motivo determinante, é um ato ilegal. A correção desse ato não é mera faculdade, mas um dever imposto à Administração, em obediência aos princípios da legalidade e da moralidade, que norteiam toda a atividade pública. A atuação do MTPREV, ao ajustar o benefício, nada mais fez do que restabelecer a legalidade violada pelo cálculo primevo.

VI. Da Inexistência de Violação ao Princípio da Irredutibilidade de Proventos

A alegação de ofensa ao princípio da irredutibilidade de proventos também não prospera, sendo uma consequência lógica da análise do tópico anterior. A garantia constitucional da irredutibilidade, insculpida no artigo 194, parágrafo único, inciso IV, da Carta Magna, e replicada na legislação previdenciária, visa proteger o valor real e legítimo do benefício, resguardando o poder de compra do aposentado contra a corrosão inflacionária e contra reduções arbitrárias. Essa nobre proteção, contudo, não se estende a valores pagos indevidamente, decorrentes de manifestos e comprovados erros de cálculo.

Uma vez constatado o equívoco metodológico na apuração inicial do benefício, o valor pago a maior não se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor, pois carece de causa jurídica lícita. A adequação do montante ao patamar correto não constitui uma "redução" no sentido jurídico-constitucional do princípio, mas sim um "ajuste" à legalidade estrita. Entender de modo diverso significaria chancelar o erro administrativo e criar um direito subjetivo a um valor que jamais deveria ter sido pago. O princípio da irredutibilidade não pode ser invocado como um escudo para a perpetuação de pagamentos ilegais, que, em última análise, comprometem a higidez financeira de todo o sistema previdenciário e ferem a isonomia, tratando de forma desigual aqueles que tiveram seus benefícios corretamente calculados desde o início.

VII. Da Prevalência da Presunção de Legitimidade do Ato Administrativo sobre Cálculos Unilaterais

Finalmente, a recorrente ancora sua pretensão revisional em cálculos elaborados unilateralmente por meio de um sistema particular de software jurídico (
IDs
340074132, 340074133, 340074134, 340074135, 340074136). Tais documentos, embora possam servir como parâmetro para a articulação da tese da parte, não possuem, por si sós, a força probatória necessária para desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade que milita em favor dos atos administrativos, especialmente quando estes são praticados por órgão técnico especializado e com base em normativas expressas.

Caberia à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar, de forma específica e cabal, o erro no procedimento adotado pela autarquia previdenciária. Não basta apresentar um cálculo divergente, cujas premissas metodológicas não são explicitadas ou confrontadas com a legislação de regência; é imperativo apontar o vício concreto na aplicação dos índices de correção, na interpretação da norma ou na apuração dos valores. A recorrente, todavia, não se desincumbiu desse ônus. Sua insurgência concentra-se em atacar a metodologia legal de limitação ao teto do RGPS – que, como exaustivamente demonstrado, é legítima – e em afirmar genericamente a ausência de correção, o que foi factualmente refutado pela prova dos autos. Os cálculos produzidos pelo MTPREV, por outro lado, foram realizados por seu corpo técnico, em estrita observância às normas regulamentares e às diretrizes do Tribunal de Contas. Diante da ausência de prova robusta em sentido contrário, prevalece a presunção de que o ato administrativo que fixou o valor revisado dos proventos é legal, legítimo e correto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados, conheço do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a sentença proferida pelo juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026